Tribunal: TJMT
Processo: 0033295-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033295-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 997.290.161-00 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ROBERTO CANDELARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 957.317.761-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelas partes autoras contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundamentado na alegação de abuso de autoridade e apropriação indevida de valores durante abordagem policial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente do abuso de autoridade e da apropriação indevida alegados na inicial, para configurar o dever de indenizar pelo Estado.

III. Razões de decidir:

3. O conjunto probatório não confirmou as agressões alegadas, tampouco a apropriação indevida de valores, não havendo elementos que comprovem o dano material ou moral.

4. O exame de corpo de delito e os comprovantes financeiros não foram apresentados, e os depoimentos colhidos evidenciaram versões conflitantes e insuficientes para sustentar as alegações.

5. Diante disso, a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que as partes autoras não se desincumbiram do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A configuração da responsabilidade civil do Estado, em situações de alegações de abuso de autoridade e apropriação indevida, requer a apresentação de provas robustas que atestem o dano e o nexo causal, não sendo suficientes relatos contraditórios ou a inexistência de provas documentais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA
e
ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0033295-97.2015.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia suspendeu a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam, em síntese, que foram vítimas de abuso de autoridade praticado por policiais militares, bem como apontam a apropriação indevida da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor referente à verba remuneratória pertencente ao coapelante Roberto Calendário de Souza, configurando o dever de indenizar pelos danos causados a eles.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e por danos materiais, no montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 258805674, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 260455170, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA
e
ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0033295-97.2015.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que, em 3.6.2015, os autores, ora apelantes, foram vítimas de abuso de autoridade, uma vez que “
os policiais militares Carlitos e Crispino imputaram fatos ofensivos a honra da reclamante por meio de injúria e difamação, atentaram contra a sua integridade física e psicológica através de agressões e ameaças, e ainda pegaram o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) do salário de seu marido
” (trecho da inicial, Id. 258805188 – Pág. 10).

Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“In casu
, os documentos juntados pelas partes demonstram que a autora Fabiana foi entregue junto à Delegacia, sem lesões (Id. 39105883 – págs. 73, 83, 85 e seguintes, 89-92). As testemunhas ouvidas em audiência (Cabo Carlito – PM e José Carlos – cuidador do condomínio), informam que de fato ocorreu a abordagem policial, tendo o sobrinho da autora sido preso dentro de sua residência. Embora as suas versões dos fatos sejam bastante diferentes (o Policial alega que não houve excesso, ao passo que o senhor José Carlos afirma que sim), o que se percebe de ambos os relatos é que o momento foi conturbado para todas as partes envolvidas, o que é de se esperar de uma situação como a tal (prisão em flagrante). Assim, a princípio
os testemunhos foram inconclusivos no sentido de evidenciar as agressões narradas na exordial, quer por terem sido negadas por uma testemunha e afirmadas pela outra (contradição dos testemunhos), quer porque os documentos afirmam enfaticamente que a autora foi entregue sem qualquer lesão
.

Aliado a isso, é de se mencionar que o sobrinho da autora – Fábio Juliano – foi ouvido apenas como ‘informante’, diante do parentesco e por ter sido também preso na mesma oportunidade e alegado expressamente em audiência que possui interesse na demanda. Dessa forma, o seu depoimento deve ser relativizado.

Ainda, sobre
o valor que as partes alegam ter sido apreendido indevidamente pelos policiais, não há prova nos autos a evidenciar tal fato e sobre as agressões que alegam terem sofrido no interior das Delegacias pelas quais passaram, também não há provas e sequer foram mencionadas por qualquer das testemunhas em audiência
.

Como se vê, de todos os ângulos,
o conjunto probatório dos autos é fraco no sentido de demonstrar os danos materiais e morais que os autores alegam terem sofrido
.
” (Id. 258805668 – Págs. 3/4).
[sem destaque no original].

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, a prova do suposto dano, consistente nas alegadas agressões físicas sofridas pela apelante e atribuídas a policiais militares durante a prisão em flagrante de Fábio Juliano Peres Marques da Silva, seu sobrinho, encontra-se respaldada exclusivamente nas declarações da própria apelante, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado, a seu pedido, em 3.6.2015 (Id. 258805188 – Págs. 31/34).

Ademais, não houve apresentação de exame de corpo de delito que comprovasse as alegações da apelante.

De igual modo, não há nenhum indício de prova sobre a existência do montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), que alegadamente pertenceria ao apelante, o qual poderia ter sido demonstrado mediante a apresentação de comprovante de saque bancário.

Além disso, não há correspondência entre o valor alegado, de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e o montante recebido a título de férias pelo apelante, no valor de R$ 3.014,30 (três mil e quatorze reais e trinta centavos), conforme recibo datado de 25.3.2015 (Id. 258805188 – Pág. 35). Ademais, inexiste contemporaneidade, considerando que os fatos ocorreram em 3.6.2015.

Dessa forma, os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I), afastando-se o dever de indenizar.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do citado Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025